Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729498-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Agravado (s): FLÁVIO LUIZ ALVES DE NORONHA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FLÁVIO LUIZ ALVES DE NORONHA, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Como não houve o correto recolhimento do preparo recursal, a agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro (ID 61724517) mas manteve-se inerte (ID 62660389). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, não houve o correto recolhimento do preparo recursal e a recorrente foi intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC[1]), isso porque o código de barras e a data de vencimento da guia de ID 61655807 são divergentes do código de barras e da data de vencimento constantes do suposto comprovante de pagamento de ID 61655808. Contudo, a agravante quedou-se inerte, segundo a certidão de ID 62660389. Portanto, houve a deserção do recurso. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREPARO DIVERGENTE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MOMENTO OPORTUNO AO RÉU. CONSTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. Intimado para o pagamento em dobro do preparo em razão da divergência entre o código de barras da guia recursal e do comprovante de pagamento, o seu descumprimento enseja o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso. 3. Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação. 4. Preliminar de deserção suscita de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1887496, 0700277-12.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJE: 17/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.